Tribunal: TJDFT
Processo: 0721020-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES DE POLÍCIA. CREDIBILIDADE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As provas dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório firmado em desfavor do acusado. Os elementos probatórios foram firmes e harmônicos, aptos a demonstrar a condutada do acusado em carregar consigo expressiva quantidade de maconha o que evidenciando a prática do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

2. Restou comprovado que o réu, ao perceber a aproximação de uma viatura policial, buscou fugir, no veículo que conduzia, e arremessou uma mochila pela janela do carro antes de ser abordado pela guarnição policial. Contudo, o objeto lançado do carro foi encontrado pelos agentes públicos, contendo os entorpecentes apreendidos na operação.

3. O depoimento dos agentes de polícia, no exercício de suas funções públicas, goza de credibilidade, devendo ser considerado para formação do convencimento do julgador, ainda mais quando não há evidência de nenhum fato que demonstre a intenção de algum deles em prejudicar o acusado.

4. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial de aumento da pena, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto, conjuntamente, o que não ocorreu no presente feito. Logo, não pode ser tida em desfavor do réu.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a pena do réu ao patamar legal adequado.